Tribunal: TJDFT
Processo: 0721716-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721716-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ANDREIA PEDROSA CAJUEIRO DE LACERDA AGRAVANTE: M. E. C. M. AGRAVADO: RENAN MARCIO COSTA DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M.E.C.M. contra a decisão de ID 126911084 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de RENAN MARCIO COSTA DE CARVALHO, que acolheu os embargos de declaração opostos contra decisão que desconstituiu a penhora. Afirma, em suma, que o agravado foi condenado a pagar-lhe verba indenizatória em decorrência de sua atuação como advogado nos autos n. 2010.07.1.018209-0; que, iniciado o cumprimento de sentença, foi determinado o bloqueio de ativos financeiros, no total de R$ 62.615,37; que foi reconhecida a impenhorabilidade de parte dos valores; que o Superior Tribunal de Justiça admitiu a penhora de salários, excepcionando a regra prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil; que a conta na qual foram encontrados valores é de investimento, não incidindo a proteção do artigo 833, X, do Código de Processo Civil; que parte da penhora pretendida é destinada ao pagamento de honorários de sucumbência ao seu advogado, que possuem natureza alimentar e se ajustam à exceção prevista no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. Requer, liminarmente, a manutenção do bloqueio dos ativos financeiros até o julgamento colegiado. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da possibilidade de penhora da integralidade dos valores. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição, na fase de conhecimento (ID 96109135). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Em relação à possibilidade de penhora de salários, o bloqueio não se realizou sobre verba dessa natureza. Conquanto essa Relatora adote a posição externada no EREsp n. 1.582.475/MG e admita a constrição do salário do devedor, em percentual mensal, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, a hipótese analisada é diversa, uma vez que o bloqueio se realizou sobre conta de investimento do agravado. Quanto à alegação de parte da quantia objeto do cumprimento de sentença é de natureza alimentar, já que destinada ao pagamento de honorários de sucumbência do advogado da parte agravante, incidindo a exceção prevista no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, o caráter alimentar da verba é não é capaz de equipara-lo à prestação alimentícia. Em consonância com o aludido entendimento, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, decidiu de que a exceção à impenhorabilidade prevista no mencionado § 2o não alcança créditos relativos a honorários advocatícios, porquanto não estão abrangidos pelo conceito de prestação alimentícia. Sobre a equiparação dos valores encontrados em conta de natureza de investimento à poupança, por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não se estendendo a outras opções de investimento em fundos diversos. Conquanto o juízo singular tenha se baseado em precedentes do Superior Tribunal de Justiça que ampliam a regra prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil para admitir a impenhorabilidade independentemente da natureza da conta bancária, a opção legislativa pela proteção exclusiva da poupança impede o reconhecimento de que valores decorrentes de investimentos possuam idêntica proteção. Em elucidativo julgado desta e. Turma, decidiu-se que “a destinação provisória de valores da conta corrente para fundo de renda, como instrumento de remuneração do saldo enquanto não utilizado, com possibilidade de saques automáticos, não permite a equiparação a conta poupança para fins da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, mormente porque não se trata de reserva financeira propriamente dita, mas forma de remuneração da conta corrente. (Acórdão 1353819, 07178381120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021). Desse modo, em análise prefacial, deve ser mantido o bloqueio até o julgamento colegiado, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (artigos 4o e 797, do Código de Processo Civil). Além da verificação da probabilidade do direito, está caracterizado o risco de dano grave à parte agravante se for liberada imediatamente a quantia localizada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de natureza liminar para determinar a manutenção do bloqueio até o julgamento colegiado. Ao agravado, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se o juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora